Tribunal: TJMT
Processo: 1005467-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005467-23.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICTOR ALVES RIOS TORRES - CPF: 030.118.401-13 (ADVOGADO), BRUNO SEVERINO RODRIGUES NETO - CPF: 728.194.301-63 (AGRAVANTE), GABRIEL RODRIGUES FILHO - CPF: 046.676.141-45 (AGRAVADO), HULGO MOURA MARTINS - CPF: 766.583.682-87 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MAILHO - CPF: 204.107.512-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICA – BENS ADQUIRIDOS POR HERANÇA - GESTÃO DE BENS COMUNS – VENDA DE BENS – EMPRÉSTIMOS – DEPÓSITO EM CONTA PARTICULAR – DEMONSTRAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO -

CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – MODIFICAÇÃO DO JULGADO – MERO INCONFORMISMO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.

O manejo de novos embargos de declaração deve limitar-se a indicar os vícios porventura constatados no julgado que apreciou os primeiros aclaratórios, revelando-se inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos delineados no acórdão anteriormente impugnado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Bruno Severino Rodrigues Neto
, de acórdão proferido nos Embargos de Declaração assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICA – BENS ADQUIRIDOS POR HERANÇA - GESTÃO DE BENS COMUNS – VENDA DE BENS – EMPRÉSTIMOS – DEPÓSITO EM CONTA PARTICULAR – DEMONSTRAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

Alega haver contradição no v. acórdão com a jurisprudência do STJ. Sustenta que a matéria relativa à fixação de honorários advocatícios tem natureza de ordem pública e pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, de sorte que mesmo que não tenha sido objeto de irresignação recursal não há que se falar em inovação recursal.

Anota, de outra via, que há divergência quanto à fixação de honorários. Aponta que a Terceira Turma do STJ entende que na ação de prestação de contas o critério a ser adotado é o da equidade, já para a Quarta Turma, na primeira fase da ação de exigir contas há o proveito econômico, de modo que a fixação se dá pelo § 2o, do art. 85, do CPC.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados e, aplicado o efeito infringente, que os honorários sejam fixados por equidade.

Contrarrazões (id. 233535667). Sustenta que a pretensão é de reexame do julgado. Requer o desprovimento do recurso com a condenação do embargante nas penalidades de ato atentatório e de litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão e contradição.

Nestes segundos declaratórios, o embargante sustenta, sob o enfoque de suposta omissão e contradição, que a matéria relativa a honorários advocatícios é de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo, o que afasta o fundamento do v. acórdão de inovação recursal. Aduz, ainda, haver entendimento no STJ no sentido de que na ação de exigir contas a fixação se dá por equidade, por não haver proveito econômico imediato.

Sucede que o acórdão embargado – primeiros declaratórios-, enfrentou todas as questões apresentadas, em particular, o fato de que o acordo celebrado nos autos da Ação Anulatória de Alteração de Contrato Social da Empresa (Proc. 1000224-9.2022.8.11.0020), não foi impedimento à ação de exigir contas. Consignou, ainda, que embora a matéria relativa aos honorários advocatícios não fora objeto de irresignação recursal, registrou que uma vez procedente a ação de prestação de contas, mostrou-se devida à condenação em honorários advocatícios, fixada nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A parte alega contradição entre aquilo que foi decidido e a jurisprudência do STJ.

Contudo, há contradição quando se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

Assim, não se verificam os vícios apontados. Realça-se que não são admitidos embargos de declaração apenas pelo fato da decisão ter sido contrária aos interesses da parte. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto a controvérsia referente à interrupção do prazo prescricional foi apreciada pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos [...] (AgInt no AREsp n. 2.374.187/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023).

Acrescenta-se, ainda, que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar os vícios porventura constatados no acórdão que julgou os primeiros embargos, sendo inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos delineados no aresto anteriormente impugnado” (EDcl nos EDcl no AgRg na AR n. 3.817/MG, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/4/2008, DJe de 12/5/2008). Nesse sentido: EDcl nos EDcl nos EAg n. 884.487/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/12/2017, DJe de 20/2/2018).

No caso, não se constata vício de omissão ou contradição no acórdão ora embargado, mas revela, em verdade, mero inconformismo da parte embargante e pretensão de rediscutir matéria já discutida, o que não se admite, ante a especialidade da via eleita.

Por fim, não se visualiza hipóteses para aplicação da penalidade por litigância de má-fé.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024